Tribunal: TJSP
Processo: 2219583-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade inocorrentes – Efeitos infringentes – Embargos declaratórios opostos pelo agravante – Fins de prequestionamento – Ambos embargos declaratórios rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2219583-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP, é embargado/embargante ARON
BISKER ADVOGADOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
ambos os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2219583-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47674
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47674 P
EDEC.No: 2219583-55.2020.8.26.0000/50000 e
2219583-55.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (CENTRAL)
EBTE./EBDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE 7 LP
EBTE./EBDO.: ARON BISKER ADVOGADOS ME
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
contradição
e
obscuridade
inocorrentes

Efeitos
infringentes
Embargos declaratórios opostos pelo
agravante Fins de prequestionamento Ambos embargos
declaratórios rejeitados*
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de fls.52/47 que, por unanimidade, deu parcial provimento
ao agravo de instrumento e reconheceu devida a fixação de
honorários advocatícios em favor dos patronos da coexecutada cuja exceção de pré-executividade foi
acolhida com consequente extinção da execução em relação
a ela, o agravado apresentou embargos declaratórios.
Aponta contradição no decisium, por
entender que a exceção de pré-executividade apresentada
pela embargada não se encontra amparada em nenhum dos
incisos do art. 803 e que em nenhum momento fora oposta
para alegar a nulidade ou inexistência do título, mas sim
que a coexecutada não assinou o documento. Reitera a
impossibilidade de arbitramento de honorários em sede de
exceção de pré-executividade.
Por sua vez, o agravante também opôs
embargos declaratórios, com fins de prequestionamento.
Defende que a fixação dos honorários advocatícios por
critério de equidade ofende o art. 85, §8o do CPC e
outros dispositivos constitucionais.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão aos embargantes
em suas insurgências.
O v. acórdão foi claro ao fundamentar as
razões que amparam a condenação da ora embargante no ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2219583-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47674
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sucumbencial nos termos fixados. Nesse sentido, constou
do decisium:
“Porém, tendo em vista que, no presente
caso, o acolhimento da exceção de pré-executividade
importou na extinção da execução em face da coexecutada,
representada pela sociedade de advogados agravante,
cabível a condenação do exequente em remunerar os
advogados da parte vencedora.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ,
que já se manifestou sobre a matéria conforme se
verifica:
RECURSO ESPECIAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
EXECUTIVIDADE.
IMPUGNAÇÃO.HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. 1. Os honorários fixados no
início ou em momento posterior do processo de execução,
em favor do exequente, deixam de existir em caso de
acolhimento
da
impugnação
ou
exceção
de
pré-
executividade, com extinção do procedimento executório,
ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao
impugnante. Por outro lado, em caso de rejeição da
impugnação, somente os honorários fixados no procedimento
executório
subsistirão.
2.
Por
isso,
são cabíveis
honorários advocatícios na exceção de pré executividade
quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo
executório. 3. No caso concreto, a exceção de pré-
executividade foi acolhida parcialmente, com extinção da
execução em relação a oito, dos dez cheques cobrados,
sendo devida a verba honorária proporcional. 4. Recurso
especial provido (STJ QUARTA TURMA, REsp 664.078-SP, rel.
Luis Felipe Salomão, j. 05.04.2011)
Tal entendimento é corroborado por este e.
Tribunal, conforme se verifica:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão no v. acórdão embargado. Determinação do artigo
1023 do Código de Processo Civil. Manifestação da parte
embargada. Omissão. Decisão que deixou de condenar a
parte vencida em sucumbência. A exceção de pré- executividade é uma espécie excepcional
de defesa
específica do processo de execução. Verba honorária é
devida apenas na hipótese de extinção, ainda que parcial,
do processo executório. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça. No caso, houve a extinção do feito
executivo.
Sucumbência.
Honorários
advocatícios.
Imposição pelo artigo 85, §2o do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2219583-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47674
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2032993-67.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Ramon
Mateo
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)
Portanto, em que pese o caráter incidental
da exceção de pré-executividade, cabível a fixação de
honorários
advocatícios
quando
o
acolhimento
desta
implica em extinção do processo executivo.”
Quanto
ao
valor
fixado
a
título
de
honorários, constou expressamente:
“Ou seja, o arbitramento da honorária
feito por apreciação equitativa do juiz, deve atender à
proporcionalidade e razoabilidade, não podendo constituir
por um lado uma fonte de enriquecimento inapropriada,
tampouco, representar um arbitramento aviltante e que
desmereça o trabalho desenvolvido pelo advogado.”
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que os embargantes procuram com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2219583-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47674
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2219583-55.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 47674
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito ambos embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator